Tribunal: STF
Processo: RE 89075
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-18
Data de publicação: 1978-04-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. 'LEGITIMATIO AD CAUSAM' DE ASSOCIAÇÃO
PROFISSIONAL. DECADENCIA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO NO TOCANTE A DECADENCIA (SUMULAS 282 E
356).
QUANTO A 'LEGITIMATIO', NÃO HÁ NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO
558 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (SÚMULA 400).
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.